Tribunal: TJSP
Processo: 2266515-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Penhora - Incidência sobre percentual do faturamento do agravante – Alegado pelo agravante que não foram esgotados os meios para localização de bens - Desnecessidade do esgotamento das tentativas de localização de bens – Precedentes do TJSP – Agravante, ademais, que não apontou alternativa viável ao adimplemento da obrigação.

Penhora – Incidência sobre percentual de faturamento do

Ementa:

Penhora - Incidência sobre percentual do faturamento do agravante – Alegado pelo agravante que não foram esgotados os meios para localização de bens - Desnecessidade do esgotamento das tentativas de localização de bens – Precedentes do TJSP – Agravante, ademais, que não apontou alternativa viável ao adimplemento da obrigação.

Penhora – Incidência sobre percentual de faturamento do agravante – Cabimento – Crédito que não foi satisfeito, apesar de todos os esforços realizados pelo banco agravado - Penhora sobre faturamento que está em consonância com os arts. 835, X, e 866, § 1o, do atual CPC – Penhora sobre percentual elevado do faturamento da empresa que pode resultar no comprometimento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias, impedindo o seu funcionamento – Plausibilidade da estipulação do limite de 5% do faturamento bruto mensal do agravante, não de 10% desse faturamento - Percentual de 5% que já foi adotado por esta Câmara em diversos julgados – Inocorrência de ofensa ao princípio da menor onerosidade - Agravo provido em parte.

Embargos de declaração – Embargos opostos pelo banco agravado, objetivando sanar suposta omissão por ele apontada quanto à ausência de "periculum in mora" para a concessão em parte do efeito suspensivo ao agravo - Recurso prejudicado, tendo em vista o resultado do julgamento do presente agravo.

Agravo interno – Pretendido pelo agravante que seja revista a decisão liminar e concedido o efeito suspensivo para impossibilitar qualquer medida constritiva sobre o seu faturamento - Caso em que será apreciado o mérito deste recurso – Reexame da medida liminar superado – Agravo interno prejudicado.